Tribunal: STF
Processo: ARE 1567048
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária. Empregados públicos. Sociedade de economia mista. Prequestionamento. Inovação recursal. Óbice dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho considerou indevido o desconto previdenciário de 11% sobre complementações de pensão recebidas por dependentes de ex-empregados de sociedade de economia mista regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O recorrente alegou a incompetência da Justiça do Trabalho e a legalidade dos descontos de 11% com base na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, invocando os arts. 5º, inc. II, 114, inc. I, 150, inc. I, e 202, § 2º, da Constituição da República. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a legalidade dos descontos efetuados.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente como violados.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário não preenche os requisitos de admissibilidade, em virtude da ausência de prequestionamento dos arts. 5º, inc. II, 114, inc. I, 150, inc. I, e 202, § 2º, da Constituição da República.



    5. A questão da competência da Justiça do Trabalho (art. 114, inc. I, da CRFB) não foi apreciada pelo Colegiado de origem, atraindo o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. A alegação de contrariedade aos demais dispositivos constitucionais (arts. 5º, inc. II, 150, inc. I, e 202, § 2º, da CRFB) foi tida pelo TST como inovação recursal, pois não foi suscitada no recurso de revista, encontrando óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7. A controvérsia, tal como decidida pelo Tribunal Superior do Trabalho, não alcança patamar constitucional, ficando limitada à interpretação da legislação infraconstitucional no tocante à contribuição previdenciária devida por empregados públicos regidos pela CLT.



    8. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho não afastou a contribuição previdenciária por inconstitucionalidade, mas pela inaplicabilidade do art. 40, § 18, da CRFB aos empregados públicos celetistas, distinguindo-se das discussões travadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.105/DF e nº 3.128/DF, que versaram sobre a constitucionalidade da contribuição para servidores públicos inativos e pensionistas vinculados ao regime próprio.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. EX-EMPREGADOS DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CEESP (SUCEDIDA PELO BANCO NOSSA CAIXA E POSTERIORMENTE PELO BANCO DO BRASIL S.A.). REGIME DA CLT. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DE 11%”. INAPLICABILIDADE. Na hipótese, o Tribunal Regional decidiu pela inaplicabilidade do desconto previdenciário de 11% sobre as complementações de pensão recebida por dependentes de ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – CEESP (sucedida pelo Banco Nossa Caixa e posteriormente pelo Banco do Brasil S.A.). Esta Corte adota posicionamento no sentido de que não é devida a incidência do desconto previdenciário de 11% sobre as complementações de pensões recebidas por dependentes de ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – CEESP (sucedida pelo Banco Nossa Caixa e posteriormente pelo Banco do Brasil S.A.), submetidos ao regime da CLT, tendo em vista que o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, é destinado apenas aos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e não aos empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Por consequência, é indevido o desconto de 11% e legítima a devolução dos valores já descontados. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior. Incide, pois, a diretriz consubstanciada no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Precedentes. Agravo não provido.” (e-doc. 112).



    2. No recurso extraordinário, o Banco do Brasil aponta violados os arts. 5º, inc. II, 114, inc. I, 150, inc. I, e 202, § 2º, da Constituição da República.



    2.1. Afirma que o “pleito não decorre do contrato de trabalho ou de norma interna da ex-empregadora, mas sim de legislação estadual (Leis Estaduais nºs 1.386/5551 e 4.819/58), de modo que merece ser reformado o acórdão prolatado, declarando-se a Justiça do Trabalho incompetente para a apreciação da matéria”.



    2.2. Narra que “a Emenda Constitucional 41/2003 alterou o regime de previdência do servidor público, equiparando o regime previdenciário dos servidores públicos ao regime geral de previdência, passando a ser contributivo e solidário”, tendo sido reconhecida a legalidade de tais descontos pelo STF “ao julgar as ADIN’S 3105/DF e ADIN 3128/DF que reconheceram a constitucionalidade da EC 41/2003”.



    2.3. Assevera que “o pagamento da aposentadoria é ônus exclusivo da fazenda Pública do Estado, conforme o Regulamento Complementar nº2, bem como dispõe o Ofício Circular SDDF/G nº.01/2004, tanto no período anterior quanto no posterior a março/2004, a responsabilidade pelo adimplemento da aposentadoria sempre será da Fazenda Pública, pois a competência para custeio dos recursos para efetivação do pagamento deste benefício. Assim, de acordo com o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II da CF/88, bem como a estrita legalidade, prevista no art. 150, I da CF/88, exclusiva para instituição de tributos, resta demonstrado que as alterações previstas nos proventos possuem previsão constitucional e legal, restando violados tais artigos com a decisão proferida pelo C. TST”.



    2.4. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a legalidade dos descontos de 11% efetuados (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1 – DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EX-EMPREGADOS DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CEESP (SUCEDIDA PELO BANCO NOSSA CAIXA E POSTERIORMENTE PELO BANCO DO BRASIL S.A.). REGIME DA CLT. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DE 11%”. INAPLICABILIDADE. 



    A decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento fundamentou:



    Em relação ao tema “descontos previdenciários de 11%”, esta Corte adota posicionamento no sentido de que não é devida a incidência do desconto previdenciário de 11% sobre as complementações de aposentadoria recebidas pelos ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – CEESP (sucedida pelo Banco Nossa Caixa e posteriormente pelo Banco do Brasil S.A.), submetidos ao regime da CLT, tendo em vista que o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, é destinado apenas aos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e não aos empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Por consequência, é legítima a devolução dos valores já descontados. (...) 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento. 



    Inconformada, a parte interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do agravo de instrumento pelo Colegiado. Em síntese, renova os argumentos acerca do tema “descontos previdenciários de 11%”. 



    O agravante alega, em síntese, que é devido o desconto previdenciário de 11% sobre as complementações de pensão recebidas por dependentes de ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – CEESP (sucedida pelo Banco Nossa Caixa e posteriormente pelo Banco do Brasil S.A.).



     Aponta violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 40, § 18, 150, I e 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    Analiso. 



    Inicialmente, registre-se que a indicação de violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 150, I e 202, § 2º, da Constituição Federal constitui-se inovação recursal, uma vez que não constou das razões do recurso de revista. 



    Em relação ao tem em epígrafe, eis os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional: 



    1. Complementação de aposentadoria. Desconto previdenciário. Lei 954/2003 : (...). Em que pese a argumentação do recorrente acerca da natureza tributária dos descontos em questão e, considerando a expressa previsão de repasse da Fazenda do Estado de são Paulo para a recorrente, para fins de custeio das complementações de seus ex-funcionários, impossível a hipótese de devolução dos descontos já realizados, mormente porque o valor total do repasse ocorre já considerando o valor dos descontos e, assim, a condenação experimentada pela recorrente não levou em consideração tratar-se de condição da ação de repetição de indébito) postular a devolução diretamente sobre aquele que é detentor ou possuidor do bem requerido, este que não é a recorrente, razão nenhuma lhe socorre, em face do decidido nos tópicos anteriores, do que decorreu a impossibilidade de aplicar- se qualquer alteração na forma de cálculo do benefício de forma a impor redução dos ganhos mensais, em evidente prejuízo para o participante do sistema. Mantenho.



    Pois bem. Esta Corte adota posicionamento no sentido de que não é devida a incidência do desconto previdenciário de 11% sobre as complementações de pensões recebidas por dependentes de ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – CEESP (sucedida pelo Banco Nossa Caixa e posteriormente pelo Banco do Brasil S.A.), submetidos ao regime da CLT, tendo em vista que o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, é destinado apenas aos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e não aos empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Por consequência, é indevido o desconto de 11% e legítima a devolução dos valores já descontados. 



    Cito precedentes:



    (...) COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PENSÃO POR MORTE. DEDUÇÃO DE 11% DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consta do acórdão recorrido que " A Emenda Constitucional n.º 41/03, em nenhum momento impôs a empregados contratados sob o regime da CLT, integrantes da administração indireta do Estado de São Paulo, qualquer obrigação de contribuir para o regime de previdência dos funcionários públicos após obterem o direito de aposentadoria. Autoriza os descontos previdenciários a que vem sendo submetidas as recorridas apenas para servidores de que trata o caput do artigo 40, § 18 da Constituição Federal, ou seja, apenas para cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo autarquias e fundações" e que "Tal qual posta a questão, correto o Juízo "a quo" ao afastar a legislação invocada pelas defesas, pois esta efetivamente não pode ser aplicada às recorridas, posto que seus maridos foram apenas empregados regidos pela CLT". 2. A contribuição previdenciária dos funcionários inativos instituída para o custeio do regime geral de previdência social pela EC 41/2003, que alterou o artigo 40 Constituição Federal, alcança somente os servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo, que se submeteram a concurso público e estão vinculados à administração pública nos termos do Regime Jurídico Único. 3. Assim, a referida contribuição não alcança as reclamantes, já que, a teor do acórdão regional, os contratos de trabalho de seus cônjuges eram regidos pela CLT. 4. Decisão regional em conformidade com a jurisprudência desta Corte (óbice da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4º (atual § 7º) da CLT). Agravo conhecido e não provido" (Ag-AIRR-154800-44.2009.5.02.0016, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 28/10/2016).



    (...)



    Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior. Incide, pois, a diretriz consubstanciada no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. 



    Ademais, restam preclusas as matérias não renovadas no presente recurso.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo.” (e-doc. 112).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, a total ausência de prequestionamento em relação aos arts. 5º, inc. II, 114, inc. I, 150, inc. I, e 202, § 2º, da Constituição da República. 



    4.1. Em momento algum a controvérsia foi apreciada quanto à competência da Justiça do Trabalho, pelo que o recurso extraordinário, no tocante à violação ao art. 114 da CRFB está em descompasso com o acórdão recorrido, o que atrai o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4.2. Quanto aos demais dispositivos constitucionais indicados, reitero que o Tribunal Superior do Trabalho expressamente deixou consignado que a alegação de contrariedade surgiu quando da interposição do agravo, não tendo sido objeto do recurso de revista, pelo que incabível o respectivo exame, ante a inovação recursal. O apelo extremo, no particular, portanto, encontra óbice no enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Com relação às Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.105/DF e nº 3.128/DF, o STF concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 



    6. Ocorre que o Colegiado de origem não afastou a contribuição previdenciária dos ex-empregados e dependentes de ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de São Paulo (CEESP) (sucedida pelo Banco Nossa Caixa e, posteriormente, pelo Banco do Brasil S.A.), com fundamento na sua inconstitucionalidade, mas, sim, pelo fato de que tal contribuição é destinada apenas aos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e não aos empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    7. A controvérsia não alcança patamar constitucional, não se configurando a violação direta a dispositivo da Constituição, ficando limitada à interpretação da legislação de regência. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS ADIs 3.105 e 3.128. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. 1. No julgamento das ADIs 3.105 e 3.128, o STF afirmou a constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos da inatividade do servidor vinculado ao regime próprio (art. 4º, caput, da EC nº 41/2003). 2. No caso, o órgão reclamado afirmou a não incidência de contribuição sobre complementação de aposentadoria devida a empregados públicos de sociedade de economia mista, aposentados pelo regime geral de previdência. 3. Descabe a reclamação quando ausente a identidade estrita entre o paradigma invocado e ato reclamado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 8.636-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 19/03/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DISCIPLINADA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/03 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL E DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever interpretação da legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 698.262-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 15/08/2014).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator